Tribunal: STF
Processo: HC 68004
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-04-17
Data de publicação: 1990-04-17

Ementa:
- HABEAS CORPUS. SENTENÇA DE PRONUNCIA. IMPEDIMENTO DE RELATOR EM
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
- NÃO OCORRENCIA DE OFENSA AO ARTIGO 589 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL, UMA VEZ QUE ESTA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO O DESPACHO QUE
SUSTENTOU A SENTENÇA DE PRONUNCIA.
- NULIDADE DO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, POR TER
SIDO SEU RELATOR ADVOGADO DO RÉU NO INICIO DO MESMO PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO EM PARTE, PARA INVALIDAR O JULGAMENTO DO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.